Tribunal: TJDFT
Processo: 0727885-15.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS. TETO REMUNERATÓRIO. TEMAS 377 E 384 DA LISTA DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. CABIMENTO DA PRETENSÃO MANDAMENTAL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. EFICÁCIA RETROATIVA. AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO DE EFEITOS. APLICAÇÃO A PARTIR DA VIGÊNCIA DA NORMA. SEGURANÇA CONCEDIDA.
1 Mandado de Segurança impetrado contra ato do Presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal que negou à impetrante a restituição de valores glosados como “abate-teto”, por adotar o entendimento firmado nos temas 377 e 384 da repercussão geral a partir da publicação dos Recursos Extraordinários representativos da controvérsia.
2 A impetração não afronta as Súmulas 269 e 271 do STF, pois se limita à pretensão de se declarar o marco inicial para a aplicação do entendimento fixado com repercussão geral. A pretensão não é condenatória, mas mandamental, estando em curso, paralelamente, perante a Administração, o pedido condenatório, onde se proceder eventual procedimento satisfativo.
3 Conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, continua a dominar no Brasil a doutrina do princípio da nulidade da lei inconstitucional. Caso o Excelso Tribunal não faça nenhuma ressalva, o efeito será retroativo.
4 O Supremo Tribunal Federal optou por não modular os efeitos da decisão proferida no julgamento dos REs no 602.043/MT e no 612.975/MT, por entender que descabe modular pronunciamento quando ausente alteração de jurisprudência dominante (artigo 927, § 3o, do Código de Processo Civil). Assim, o entendimento exarado deve ser observado a partir da nova redação conferida ao artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal, pela Emenda Constitucional no 43/2001.
5 Segurança concedida.